Tribunal: STF
Processo: Rcl 50558
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Alegação de violação às ADC´s 43, 44 e 54. Execução Provisória da Pena. Prisão Preventiva. Ausência de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas dito violados. Soberania do Tribunal do Júri.



1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.



2. O réu está preso porque o órgão reclamado entendeu estarem presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. Dessa forma, não há a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas ditos violados. Precedente.



3. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri.



4. Reclamação a qual se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em favor de Antônio Carlos da Silva Leite, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos da ação penal 0106324-16.2017.8.19.0001, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ, que supostamente teria violado a autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.



    2.  O autor alega que o réu foi preso temporariamente, em 06.05.2017, com posterior conversão da prisão para preventiva, em 30.05.2017, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do CP, duas vezes. Afirma que em 07.02.2020, o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Duque de Caxias a uma sentença de 28 (vinte e oito) anos, sem a possibilidade de recorrer da sentença em liberdade. Sustenta que o Tribunal de origem utiliza a prisão preventiva como meio de burlar a regra decidida por esta Corte nas ADCs 43, 44 e 54, quanto à vedação da execução provisória da sentença condenatória. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    6. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado.



    8. Ocorre que, da leitura do ato reclamado, se depreende que o autor se encontra privado de liberdade porque o Juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos do ato reclamado (doc. 6):



    “Atendendo ao que o Conselho de Sentença respondendo afirmativamente, por maioria, ao primeiro, segundo e quarto quesitos formulados, e, negativamente, por maioria, ao terceiro quesito da 1ª série formulada, reconheceu a existência do fato de ser o acusado Antonio Carlos da Silva Leite autor do homicídio qualificado contra a pessoa de Jefferson Fidelis da Paixão.



    Atendendo ao que o Conselho de Sentença respondendo afirmativamente, por maioria, ao primeiro, segundo e quarto quesitos formulados, e, negativamente, por maioria, ao terceiro quesito da 1ª série formulada, reconheceu a existência do fato de ser o acusado Antonio Carlos da Silva Leite autor do homicídio qualificado contra a pessoa de Maura Fidelis da Paixão.



    Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória contida nos autos, para, em consequência, CONDENAR o acusado Antonio Carlos da Silva Leite como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV (duas vezes) em concurso material.



    (…)



    Em razão de estar o acusado respondendo ao processo preso, acrescido do fato de permanecerem presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar do mesmo, nego ao réu o direito de apelar em liberdade.



    (...)”



    9. Com efeito, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Por fim, cabe ressaltar a pacífica jurisprudência desta Corte, no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está alinhada com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Tribunal Popular. Veja-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: HC 118.770; e HC 207.751, ambos de minha relatoria.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator